Tribunal: STF
Processo: ARE 1319618
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC. Alegação de violação à literalidade de Lei e ao verbete nº 37, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. A ação rescisória fundada em alegada violação literal de disposição de lei pressupõe o erro crasso na aplicação do direito ao caso em lide, o que não se verifica na hipótese. Descabida a sua utilização como se recurso fosse, a pretexto de reavaliação de questões suscitadas, discutidas e examinadas na lide originária, tratando-se de ação autônoma de impugnação que não se destina a revisar a justiça da decisão. Julgado que reconheceu a procedência do pleito de implantação da Gratificação de Encargos Especiais aos ora demandados, após suas respectivas promoções ao posto de coronel, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal. Aresto rescindendo exarado em perfeita consonância com o verbete nº 342, da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, então em vigor, não podendo a coisa julgada retroagir à decisão administrativa que, unificando a jurisprudência da Corte, cancelou, posteriormente, a primeira. Modificação superveniente da jurisprudência que não tem o condão de alterar coisas julgadas. Questão que foi expressamente debatida no feito matriz, motivo pelo qual houve controvérsia e pronunciamento judicial em torno do fato. Irresignação do ente demandante com o resultado do julgamento. Não verificação de nenhuma das hipóteses de rescisão do acórdão, motivo pelo qual impossível a realização do rejulgamento da causa. Em sede de ação rescisória, a má apreciação das provas ou a injustiça da decisão não autorizam a desconstituição do julgado. Inteligência do disposto no Verbete nº 343, da Súmula do STF. Reconhecimento da improcedência do pedido formulado na ação rescisória, que se impõe” (pág. 2 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos princípios constitucionais da separação de poderes e da isonomia e dos arts. 40, § 1° e § 3°; 61, § 1°, II; e 169, I, da mesma Carta.
    Aduziu-se que o caso em exame autoriza o manejo da ação rescisória, sob o argumento de que houve flagrante erro de fato e de direito no acórdão rescindendo.
    Alegou-se, ainda, que “[...] a Gratificação de Encargos Especiais, concedida aos coronéis da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares no processo administrativo E/12/790/94, não se estende aos outros militares, ativos ou inativos, em virtude da natureza propter laborem da vantagem [...]” (pág. 11 do documento eletrônico 4).
    Outrossim, afirmou-se que a gratificação ora discutida foi concedida com apoio em súmula revogada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Por fim, referiu-se que a aposentadoria dos recorridos é posterior à entrada em vigor da EC 41/2003, o que afasta o direito à integralidade e à paridade remuneratória. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Estado do Rio de Janeiro, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.
    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a repercussão geral da matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
     Além disso, os dispositivos constitucionais arguidos não foram prequestionados. Dessa forma, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário, dado que as alegadas violações ao texto constitucional não foram apreciadas no acórdão recorrido. Outrossim, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa trilha, refiro o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, indico o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória com amparo nas provas dos autos e no Código de Processo Civil, de modo que o exame do recurso do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. Nesse sentido, aponto precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Erro material. Efeitos infringentes. Possibilidade, em casos excepcionais. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Prêmio de produtividade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 
    1. É possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração no caso de equívoco quanto à aferição da tempestividade do recurso extraordinário.
    2. A análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.
    3. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.
    4. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo a eles excepcionais efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento” (AI 796.359-AgR-ED/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 
    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. I
    II - Agravo regimental improvido” (RE 655.192-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Cumpre ainda assinalar que este Tribunal, ao apreciar caso análogo, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória nos seguintes termos:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 248).
    Por fim, observo que esta Corte também rejeitou a repercussão geral da questão referente ao direito à extensão aos demais servidores públicos militares em atividade da vantagem pecuniária "Gratificação de Encargos Especiais - GEE", paga aos Coronéis da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, ante a natureza infraconstitucional dessa controvérsia. Esse entendimento foi firmado no julgamento do ARE 641.543-RG/RJ (Tema 428), da relatoria do Ministro Presidente, cujo acórdão foi assim ementado:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Gratificação de Encargos Especiais - GEE. Extensão. Militares em atividade. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a extensão da Gratificação de Encargos Especiais - GEE a outros servidores públicos militares em atividade, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator